Tribunal: TJDFT
Processo: 0721782-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL No. Processo: 0721782-21.2021.8.07.0000 Reclamante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Reclamado: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Cuida-se de Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, o qual, nos autos do processo no 0716515-93.2020.8.07.0003, teria incorrido em error in procedendo, ao tornar sem efeito a determinação de expedição do alvará de levantamento de fiança em favor de entidade de interesse social, após rescindir o acordo de não persecução penal pelo não cumprimento das condições pelo investigado. Entretanto, o reclamante pediu desistência do recurso, conforme requerido no ID 27886818. Nos termos do art. 574, do Código de Processo Penal, o direito de recorrer é disponível, admitindo, conforme prevê o art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência em qualquer momento durante a tramitação do recurso. Ante o exposto, homologo a desistência da reclamação interposta, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator